Tribunal: TJBA
Processo: 8001001-18.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001001-18.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO APELADO: ADEILSON DIAS DOS SANTOS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE TRÊS ADVOGADOS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUANDO EXISTIR PRÉVIO REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA PARA MAIS DE UM ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, § 5º DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.